Tribunal: TJES
Processo: 5015373-84.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015373-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARINA ARAUJO PEREIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015373-84.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARINA ARAUJO PEREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - REITERAÇÃO DELITIVA NO TRÁFICO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - RESTRIÇÃO DO ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ARTIGO 318-A DO CPP - ORDEM DENEGADA.

1
.
Não h
á que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando ela se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como diante do risco de reiteração delitiva da paciente, que possui histórico criminal em crimes dessa natureza.

2.
É pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares div
ersas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Precedentes.
4.
A gravidade dos fatos, histórico de reiteração criminosa da paciente e a suposta prática do delito dentro de sua própria residência tornam inviável seu retorno àquele local, mesmo que mediante utilização de tornozeleira eletrônica. A paciente possui uma Guia de Execução Criminal no Estado de Minas Gerais (processo n.º 4400017-12.2019.8.13.0611), pela prática de crimes da mesma natureza, não se tratando, o presente caso, de fato isolado em sua vida, situação que afasta a possibilidade de aplicação da benesse prevista no artigo 318 e 318-A do CPP. Precedentes. (TJES; HC 5000857-25.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal;
Relª

Desª
Rachel Durão Correia Lima;
Publ
. 22/03/2024).
5.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015373-84.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARINA ARAUJO PEREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Fabio Junior Pereira
em benefício de
CARINA ARAÚJO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna/ES.

Informa que a paciente foi presa em flagrante delito ocorrido dia 19 de outubro de 2023, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 33 da lei de drogas.

Sustenta a ilegalidade do cárcere preventivo mantido na origem, alinhando que a requerente detém condições pessoais favoráveis, sendo a única responsável pelo cuidado de seus filhos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posta, a paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alternativamente, pela conversão da preventiva em domiciliar.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção da investigada.

In
casu
,
verifico que a constritiva impugnada foi decretada no bojo de ação penal que apura suposta apreensão de relevante quantidade de drogas, sendo:

“
i) 01 (um) tablete de, aproximadamente, 587 g (quinhentos e oitenta e sete gramas) de substância análoga à maconha;
ii
) 01 (um) pedaço de, aproximadamente, 24 g (vinte e quatro gramas) de substância análoga à maconha;
iii
) 01 (um) invólucro com, aproximadamente, 142 g (cento e quarenta e dois gramas) de substância análoga à cocaína;
iv
) 01 (uma) sacola contendo, aproximadamente, 21 g (vinte e um gramas) de substância análoga à cocaína; e, v) 15 (quinze) papelotes de cocaína prontos para comercialização. Em sua residência, ainda foram localizados 01 (uma) faca com resquícios de entorpecentes, 01 (uma) balança de precisão e vasto material de embalo, comumente
usados
no preparo de entorpecentes para o comércio.”

Como bem ponderado pelo douto magistrado, a medida é necessária para resguardar a ordem pública, ameaçada pela gravidade em concreto da conduta, bem como frente ao histórico criminal da requerente.

Os argumentos não destoam da jurisprudência deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar. Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS
- ORDEM DENEGADA. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3
. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795,
Relator :
PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(
AgRg
no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se
mostrando
suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(
AgRg
no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022,
DJe
14/03/2022).

Por fim, quanto ao pleito de conversão do cárcere em prisão domiciliar, tenho que a gravidade dos fatos, histórico de reiteração criminosa por parte da paciente e a suposta prática do delito dentro de sua própria residência, tornam inviável seu retorno àquele local, mesmo que mediante utilização de tornozeleira eletrônica.

Cumpre mencionar que a paciente possui uma Guia de Execução Criminal no Estado de Minas Gerais (processo n.º 4400017-12.2019.8.13.0611), pela prática de crimes da mesma natureza, não se tratando, o presente caso, de fato isolado em sua vida, situação que afasta a possibilidade de aplicação da benesse prevista no artigo 318 e 318-A do CPP.

Nesse sentido, cito recente julgado desta C. Primeira Câmara Criminal, de Relatoria da E. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
I
MPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – REITERAÇÃO DELITIVA NO TRÁFICO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE RESTRINGE O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1) (...)
2) "Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição, sendo as seguintes: I) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, II) crimes praticados contra seus descendentes III) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado, o que se verifica no presente caso" (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5011213- 16.2023.8.08.0000; Rel. DES. EDER PONTES DA Silva;

1ª Câmara Criminal;
DJe
. : 15/
Feb
/2024)
.3) A condição de mãe não obsta a manutenção da prisão preventiva, considerando que existem relevantes indícios de que a paciente possui profunda imersão na atividade ilícita do tráfico, pois responde pela presente ação penal originária por ter sido flagrada com drogas nas proximidades de sua residência após ter sido beneficiada em processo anterior com a liberdade provisória, no qual também responde por delito de tráfico.
Portanto, a reiteração delitiva específica no crime de tráfico obsta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar
. 4) (...) 5) Ordem denegada.
(TJES; HC 5000857-25.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal;
Relª
Desª Rachel Durão Correia Lima;
Publ
. 22/03/2024)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.